Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-38.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-38.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZABETH ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. PLANSERV. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURIS-DICIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por
ELIZABETH ANDRADE DA SILVA
, julgou procedente em parte a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV é obrigado a custear o tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente do paciente; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta ao Estado pelo descumprimento da liminar; e (iv) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PLANSERV, embora seja plano de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil, devendo garantir cobertura para tratamento médico essencial e prescrito por profissional competente.

4. A negativa de fornecimento de material cirúrgico necessário e prescrito, mesmo sob alegação de ausência de previsão regulamentar, é abusiva e configura falha na prestação do serviço, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

5. O dano moral decorrente da recusa indevida é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do agravamento do sofrimento da parte autora em razão da conduta abusiva.

6. A multa cominatória imposta é legítima, pois objetiva compelir o cumprimento célere da decisão judicial e foi fixada de forma proporcional, considerando a urgência do procedimento e o sofrimento decorrente da omissão estatal.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313, segundo o qual, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, afastando-se a incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar o julgado para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde de autogestão, ainda que regido fora do CDC, deve custear materiais indispensáveis à efetivação de tratamento prescrito por médico, sob pena de violação à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421, 422; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.386/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.03.2021; STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022; STJ, Tema 1.313, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000069-38.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIZABETH ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06